Tribunal: TJSP
Processo: 1022745-56.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Santos – Guardas Municipais – Adicional de Regime Especial de Trabalho – 20% - Majoração para 30% – Impossibilidade – Adicional de periculosidade – Impossibilidade:

– Os guardas municipais já recebem Adicional de Risco de Vida (Adicional de Regime Especial de Trabalho), vantagem específica da carreira, não podendo majorá-lo para 30% e nem o cumular com o adicional de

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Santos – Guardas Municipais – Adicional de Regime Especial de Trabalho – 20% - Majoração para 30% – Impossibilidade – Adicional de periculosidade – Impossibilidade:

– Os guardas municipais já recebem Adicional de Risco de Vida (Adicional de Regime Especial de Trabalho), vantagem específica da carreira, não podendo majorá-lo para 30% e nem o cumular com o adicional de periculosidade, devido aos demais servidores.

– A Lei Federal 12.740/12 regulamentou a CLT, razão pela qual não se estende aos servidores estatutários.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022745-56.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes DEISE
PEREIRA NERY, RIVALDO DOS SANTOS PEREIRA FILHO, TARCÍSIO DE
ARAÚJO COSTA SOARES, SAULO GOMES DE BARROS MORAES,
RONALDO DE JESUS SILVEIRA DOS SANTOS, RAFAEL GOMES DA SILVA
PEREIRA DA SILVA, IRACEMA NERI DA ROCHA, ERICK GERMANO LIMA,
ERICK ANTONIO FERREIRA BRAZ e WANDERLEY BOROSCKI MOTA, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022745-56.2019.8.26.0562 -Voto no 26242
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1022745-56.2019.8.26.0562
APELANTES: RIVALDO DOS SANTOS PEREIRA FILHO E OUTROS
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
JUIZ PROLATOR: LEONARDO GRECCO
COMARCA: SANTOS
VOTO No 26242
EMENTA
SERVIDOR MUNICIPAL
Santos – Guardas Municipais – Adicional de Regime
Especial de Trabalho – 20% - Majoração para 30% –
Impossibilidade
–
Adicional
de
periculosidade
–
Impossibilidade:
– Os guardas municipais já recebem Adicional de Risco de
Vida (Adicional de Regime Especial de Trabalho),
vantagem específica da carreira, não podendo majorá-lo
para 30% e nem o cumular com o adicional de
periculosidade, devido aos demais servidores.
– A Lei Federal 12.740/12 regulamentou a CLT, razão pela
qual não se estende aos servidores estatutários.
RELATÓRIO
Sentença de improcedência, custas e honorários pelos autores, fixados em R$
1 mil, observada a justiça gratuita.
Apelam os autores (fls. 207/217), alegando que são servidores públicos
municipais, ocupantes do cargo de Guarda Municipal. Percebem o Adicional de
Risco de Vida, calculado em 20% do salário-base. Todavia, não recebem o Adicional
de Periculosidade, calculado em 30% daquela base. Portanto, enquanto arriscam suas
vidas, recebem benefício inferior àquele percebido por outros servidores. Daí o
pedido de majoração do Adicional de Risco de Vida para 30%, ou o recebimento do
Adicional de Periculosidade. Tanto têm direito, que, após o ajuizamento da
demanda, o Município reajustou o valor do adicional em questão para 30% do
padrão. Irrelevante a nomenclatura utilizada: “adicional de periculosidade” ou
“adicional de risco de vida” ou “adicional de regime especial de trabalho”. A Lei
Municipal 4.623/84, já previa que o adicional, em razão da atividade de risco, seria
regulamentado pelo Ministério do Trabalho (arts. 140 e 148). Em 2013, o referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022745-56.2019.8.26.0562 -Voto no 26242
3
Ministério atualizou a NR 16 (que regulamenta a Lei 12.740/12) e editou a Portaria
1.88/13. Inaplicável a Súmula 339 do STF, pois não pedem majoração com base em
isonomia.
Não houve contrarrazões (fl. 228).
FUNDAMENTOS
Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos:
“No mérito, o pedido inicial é improcedente.
Com efeito, os Autores são guardas municipais e objetivam a concessão de
‘adicional de periculosidade’ no percentual de 30% ou a majoração em 10% do
‘adicional de risco de vida’ que alegam perceber.
Ocorre que a Lei Complementar Municipal no 758/2012, ao dispor sobre o Plano de
Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Estatutários do Executivo, instituiu
o Regime Especial de Trabalho aos guardas municipais, em razão do exercício de
atividade de risco aos designados no campo de atuação operacional:
(...)
Conforme se verifica nos demonstrativos de vencimentos acostados aos autos, os
Autores percebem o adicional de regime especial de trabalho, adicional criado para
compensar a exposição a todo tipo de risco, em cumprimento ao mencionado
diploma legal.
Destarte, a concessão de "adicional de periculosidade" além de implicar instituição
de vantagem não prevista em lei aos estatutários, representaria inegável ‘bis in
idem’, em manifesta afronta ao princípio da igualdade, da separação dos poderes,
bem como aos princípios básicos da administração pública, insculpidos nos arts. 2o,
5o e 37 da CF.
Ademais, revela-se inócua a arguição de normas celetistas a amparar a pretensão
dos Autores, pois submetidos ao regime estatutário e à LC 758/2012.
Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
(...)
Portanto, diante da fundamentação da presente sentença, a improcedência dos
pedidos autorais é medida de rigor, seja pela inexistência de norma legal que
reconheça o direito dos Autores ao recebimento do adicional de periculosidade na
forma pretendida, seja porque os Autores são servidores públicos municipais sob o
regime o jurídico estatutário, seja porque o adicional de Regime Especial de
Trabalho vem sendo pago pela municipalidade de acordo com a lei”.
O art. 7o, XXIII, da CF prevê o “adicional de remuneração para as
atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei”.
Referido dispositivo se estendia aos servidores por força do art. 39, § 2o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022745-56.2019.8.26.0562 -Voto no 26242
4
CF, que, por sua vez, foi alterado pela EC 19/98, que o renumerou para § 3o, sem
repetir a remissão ao inciso XXIII do art. 7o.
Mas mesmo antes da EC 19/98, o adicional de periculosidade já dependia de
regulamentação legal, conforme exigência expressa do art. 7o, XXIII, parte final.
Além disso, o art. 29 da CF confere autonomia aos municípios para regularem
os regimes jurídicos dos seus servidores.
No caso de Santos, o art. 35 da LC Municipal 758/12 já previu,
especificamente para os guardas municipais, o pagamento do Adicional de Regime
Especial de Trabalho, que se presta justamente a remunerá-los pelo exercício de
atividades de risco:
“Art. 35. Fica criado o adicional de regime especial de trabalho caracterizado pelo
exercício de atividades de risco, devido mensalmente aos Guardas Municipais que
estiverem designados no campo de atuação operacional.
§ 1o O valor do adicional a que se refere o caput será de 20% (vinte por cento) sobre
o vencimento do cargo do Guarda Municipal I”.
Repare-se que não há previsão legal ao percebimento de adicional de
periculosidade.
Ademais, descabido o pleito de majoração do Adicional de Regime Especial
de Trabalho por isonomia aos demais servidores que supostamente o perceberiam
sem desempenhar semelhante atividade de risco, por óbice da Súmula Vinculante 37:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar
vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
Não bastasse, a Lei Federal 12.740/12 alterou a CLT, de modo que, sendo os
autores servidores estatutários, não se lhes aplica:
“Art. 1o O art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
‘Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da
regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas
que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em
virtude de exposição permanente do trabalhador a:
I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;
II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais
de segurança pessoal ou patrimonial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022745-56.2019.8.26.0562 -Voto no 26242
5
.........................................................................................................
§ 3o Serão descontados ou compensados do adicional outros da mesma
natureza eventualmente já concedidos ao vigilante por meio de acordo
coletivo." (NR)
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3o Fica revogada a Lei no 7.369, de 20 de setembro de 1985”.
Nesse sentido, entendimento deste Tribunal de Justiça, envolvendo idêntico
pedido, cargo e Município:
“EMENTA: APELAÇÃO – Guarda Civil Municipal – Município de Santos – Pedido
de pagamento de adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o salário
base da categoria ou, ao menos, de majoração a 30% do adicional de risco de vida,
pago atualmente no percentual de 20% – Inadmissibilidade – Conforme a Lei
Complementar Municipal no 758/2012, o adicional de risco de vida já compreende a
devida remuneração decorrente das atividades de risco exercidas pelos guarda
municipais – Observância dos princípios da legalidade e da separação dos poderes
– Súmula Vinculante no 37, STF – Precedentes desta Corte – O advento da LCM no
1.068/2019, que instituiu novos percentuais de adicional de regime especial de
trabalho, só deve ser considerado para situações futuras, não comportando
pagamento retroativo – Manutenção da sentença – Desprovimento do recurso
interposto”.
(Apelação Cível no 1021893-32.2019.8.26.0562, 1a Câmara de Direito Público, rel.
Des. MARCOS PIMENTEL TAMASSIA, julgada em 27.8.2020)
“EMENTA: EMENTA - GUARDAS MUNICIPAIS - Município de Santos - Pretensão
ao recebimento de adicional de periculosidade ou da majoração do percentual pago
a título de adicional de regime especial de trabalho - Impossibilidade - Adicional de
regime especial de trabalho que já remunera o exercício de função em condições
perigosas - Necessidade de se observar o percentual fixado na legislação municipal
- Reajuste efetuado pela Administração recentemente que não implica pagamento
retroativo - Novo percentual que só é devido a partir da vigência da lei que o fixou -
Precedentes desta Corte - Recurso não provido”.
(Apelação Cível no 1021882-03.2019.8.26.0562, 6a Câmara de Direito Público, rel.
Des. REINALDO MILUZZI, julgada em 24.8.2020)
“EMENTA: APELAÇÃO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SANTOS. ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. O estatuto dos
servidores públicos não contempla essa possibilidade. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
No caso em tela, Guardas Civis Municipais pleiteiam a percepção de adicional de
periculosidade ou a majoração do percentual já recebido a título de adicional de
risco de vida, contudo tais servidores já percebem gratificação por regime especial
de trabalho (RET), havendo inadmissibilidade da acumulação de vantagens com a
mesma causa jurídica, sob pena de bis in idem .
Ademais, os servidores em questão estão sujeitos ao regime jurídico administrativo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022745-56.2019.8.26.0562 -Voto no 26242
6
não à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a nova redação da LC 758/2012,
dada pela LC 1068/2019 não permite que o pedido feito em petição inicial seja
deferido”.
(Apelação Cível no 1020247-84.2019.8.26.0562, 12a Câmara de Direito Público,
rel. Des. SOUZA NERY, julgada em 2.7.2020)
Por fim, a edição da LC Municipal 1.068/19, que majorou o Adicional de
Regime Especial de Trabalho para 30%, não configura confissão da Administração,
mas tão somente alteração legislativa com majoração salarial.
É dizer, trata-se de simples política administrativa, não se podendo se extrair
de tal ato qualquer reconhecimento de ilegalidade da alíquota anterior, seja por
ausência de qualquer manifestação do Poder Público nesse sentido, seja porque o
silêncio administrativo é um nada jurídico – em razão do princípio da legalidade
estrita –, salvo expressa previsão legal, inexistente na hipótese.
Portanto, correto o julgamento de improcedência.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, majorados os
honorários para R$ 2 mil, observada a justiça gratuita.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição a
julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA